Tribunal: TCU
Processo: 037.268/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 289017 (Objeto: Não se trata de pregão. O sistema do TCU não permite selecionar a opção "CREDENCIAMENTO". Trata-se de Representação ao Edital de CREDENCIAMENTO No 01/2023, a ser realizado pelo SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ SEBRAE/PR.Objeto da Licitação: Credenciamento de empresas especializadas na administração, gerenciamento e fornecimento, sob demanda, de cartões eletrônicos/magnéticos com chip, visando a concessão do benefício de auxílio alimentação (vale alimentação e/ou vale refeição) aos empregados, estagiários e jovens aprendizes, no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT, para utilização em estabelecimentos comerciais da rede estabelecida pela EMPRESA CREDENCIADA a nível nacional).)

Inteiro teor:
Acórdão 11592/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 (também aplicável a unidades jurisdicionadas do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU), c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 10), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 037.268/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Up Brasil Administração e Serviços Ltda. (02.959.392/0001-46) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae-PR). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Parodi Ferraresso (434463/OAB-SP) e Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (261130/OAB-SP), representando a Planinvesti - Administração e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Sebrae-PR e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.